Tribunal: TJMT
Processo: 1016073-47.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016073-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), EMERSON MALAMAN TREVISAN - CPF: 138.211.578-44 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS GRANGEIRO BARROS - CPF: 086.700.928-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO VALORES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – NÃO
PROVIMENTO.

A ordem estabelecida no artigo 11, da LEF, não é absoluta, podendo ser alteradas de acordo com o caso concreto e, em observância ao princípio da menor onerosidade para a parte devedora.

Demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, no agravo de instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão, pela qual concedi o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, manejado pela Recorrida (id. 175678176, págs. 01/05)
.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a penhora de valores, por meio do sistema SISBAJUD é lícita, visto que o dinheiro ocupa a primeira posição na ordem de preferência, prevista no artigo 835, inciso I, do CPC e no artigo 11, da LEF.

Afirma que o bloqueio de valores não violou o princípio da menor onerosidade para o devedor, visto que a Recorrida é uma instituição de grande porte e que deve ser observado o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.

Aduz que não fora juntado nenhum documento que demonstrasse se tratar de instituição sem fins lucrativos e que a liberação do valor compromete a efetividade do processo executivo.

Assevera que a simples relação de nomes de empregados, sem a apresentação de balanços patrimoniais, extratos financeiros, livros contábeis, não comprova a necessidade financeira alegada pela Recorrida.

Defende que a recusa do bem ofertado pela Agravada é válida, porque é de difícil alienação e não obedece à ordem preferencial do artigo 835, do CPC.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id.
183606226
, págs. 01/04).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão, pela qual concedi o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, manejado pela Recorrida.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...).

Cinge-se a controvérsia em saber se a parte executada, Agravante, tem, ou não, direito subjetivo à aceitação de imóvel, por ela indicado na Ação de Execução Fiscal, para garantia do Juízo, com fundamento no princípio da menor onerosidade, em desacordo com a ordem legal estabelecida pelo artigo 11, da Lei n. 6.830/80.

Na espécie, observa-se que a Agravante ofertou um imóvel, no valor aproximado de R$ 51.565.408,00 (cinquenta e um milhões quinhentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e oito reais), para garantir a execução do débito fiscal, retratado na CDA n. 159/2023, de 19/01/2023, no valor de R$ 30.918.103,97 (trinta milhões, novecentos e dezoito mil, cento e três reais e noventa e sete centavos). Contudo, a Fazenda Pública recusou o bem dado em garantia pela executada e o Juízo determinou o bloqueio dos ativos financeiros da Agravante, na importância do débito fiscal executado.

De fato, na execução fiscal, cabe ao executado indicar bem à penhora para garantia da execução, nos termos do artigo 9º, III, da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980, observada a ordem do artigo 11.

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações. [...].

Entretanto, a ordem estabelecida no citado dispositivo não é absoluta, podendo o Magistrado alterá-la, de acordo com o caso concreto e em prestígio ao princípio da menor onerosidade para o devedor (artigo 805 do Código de Processo Civil).

No caso, embora o bloqueio dos valores não beneficie o Exequente de imediato, possui o condão de causar uma série de transtornos à Executada, que é mantenedora do UNIVAG – Centro Universitário e possui inúmeros compromissos financeiros.

Portanto, nada obstante a preferência do dinheiro sobre todo e qualquer bem, na hipótese de demonstração que o exercício do direito de forma não razoável, pode causar gravame desarrazoado ao devedor, sem nenhum benefício real ao credor, possível a indicação de bem à penhora fora da ordem estabelecida no artigo 11, da lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Por tais considerações, dado que, a priori, se verifica a probabilidade do provimento do presente Recurso, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, o efeito postulado deve ser concedido.

Ante o exposto,
CONCEDO
a antecipação da tutela recursal pleiteada para determinar a liberação dos valores bloqueados via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD.
(Sic).

Analisando a argumentação esposada pelo Recorrente, entendo que o Recurso não comporta provimento, já que a Agravada preencheu os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, já que há a probabilidade de o RAI ser provido, bem assim o
risco de dano grave, ou de difícil reparação se aguardar o julgamento de mérito pelo Colegiado
.

Ademais, tenho que, embora seja lícita a penhora pelo sistema SISBAJUD, no caso, a constrição violou o princípio da menor onerosidade para a parte devedora, na medida que ficou comprovado que a medida é excessiva, pois se trata de bloqueio de alto valor -
R$ 30.918.103,97 (trinta milhões, novecentos e dezoito mil, cento e três reais e noventa e sete centavos) -
que, certamente, inviabilizará a manutenção da Agravada.

Não há desconsiderar que, embora seja lícita a recusa, por parte do Exequente/Agravante, de bem ofertado à penhora que não obedeça à ordem de preferência, estabelecida no artigo
835, inciso I, do CPC e no artigo 11, da LEF, a Agravada sequer teve a oportunidade de ofertar outro bem ou até mesmo apresentar seguro garantia e evitar o bloqueio de valores em suas contas bancárias.

Deve-se registrar que o
processo de execução orienta-se pelo postulado da máxima efetividade, processando-se no interesse do credor. Contudo, a determinação de medidas de penhora deve ser feita também em consideração ao princípio da menor onerosidade, buscando formas menos onerosas para a concretização de valores, via SISBAJUD.

Frise-se que, no julgamento de mérito, pelo Colegiado, após a apresentação de contraminuta pela parte Agravada, as questões serão analisadas com mais profundidade.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto
pelo Município de Várzea Grande
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023